Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO No 13/2021. CORREGEDORIA TJDFT. LIMITAÇÃO DE VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA. ART. 141 E 142 CTN. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Provimento da Corregedoria do TJDFT no 13 de 2012, ao tratar do arquivamento sem baixa das Execuções Fiscais com valores inferiores a R$5.000,00 (cinco mil reais), está criando norma processual, o que evidencia sua inconstitucionalidade.
2. A constituição do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, e, uma vez constituído, sua efetivação não pode ser dispensada, nos termos dos artigos 141 e 142 do Código Tributário Nacional.
3. Por outro lado, a Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, não prevê qualquer limitação de valor para o ajuizamento da execução fiscal, sendo incabível a estipulação de limites mínimos por Provimento.
4. Apesar da determinação de arquivamento não significar a extinção do feito, ou mesmo reconhecimento de quitação do débito, não cabe ao Poder Judiciário atuar de ofício para limitar o interesse processual da Fazenda Pública, sob pena de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.